Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS PICININ - CPF: 041.585.461-09 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), BERNADETE PASQUALLI PICININ - CPF: 727.201.231-53 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor principal em recuperação judicial. Coobrigados solidários. Novação da dívida. Efeitos limitados ao recuperando. Prosseguimento da execução contra os avalistas. Honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Descabimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia), na qual um dos executados encontra-se em recuperação judicial com plano homologado, enquanto os demais executados figuram como avalistas/coobrigados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a novação resultante da homologação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da execução contra todos os executados, inclusive os coobrigados; (ii) estabelecer se o valor do crédito deve ser retificado para aquele disposto no plano de recuperação judicial; e (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A novação operada pelo plano de recuperação judicial não estende seus efeitos aos garantidores autônomos, conforme expressamente previsto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, preservando-se a autonomia do aval como pilar do sistema de crédito.

4. A execução deve ser suspensa exclusivamente em relação ao devedor em recuperação judicial, pois a manutenção da execução individual contra a própria pessoa recuperanda viola a competência do Juízo Universal e o sistema de soerguimento empresarial.

5. O prosseguimento da execução contra os coobrigados que não estão em recuperação judicial encontra respaldo na Súmula 581 do STJ e no entendimento firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 885).

6. A rejeição da exceção de pré-executividade não enseja a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado, uma vez que a execução prossegue, sendo a verba honorária cabível apenas quando o acolhimento da exceção põe fim, total ou parcialmente, à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A recuperação judicial do devedor principal impõe a suspensão da execução apenas em relação ao próprio recuperando, mantendo-se o regular prosseguimento contra os coobrigados solidários. 2. A novação resultante da homologação do plano de recuperação judicial não se estende aos avalistas ou fiadores do devedor principal. 3. A rejeição da exceção de pré-executividade não enseja a condenação do executado em honorários advocatícios.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1o, art. 6o, caput, art. 52, III, e art. 59, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/02/2015; STJ, EDcl no REsp 1.759.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITOR VINICIUS PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BERNADETE PASQUALI PICININ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1003444-52.2022.8.11.0040), ajuizada contra a parte agravante por BANCO DO BRASIL S.A rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, por entender que a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa não afeta a exigibilidade do crédito em face dos excipientes, que figuram no título como devedores solidários (avalistas) (cf. Id. no 200948269 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que a execução deve ser extinta em relação a todos os executados, uma vez que o crédito exequendo está sujeito ao plano de recuperação judicial de Moacir Antonio Picinin, devidamente homologado pelo juízo falimentar. Sustentam que a novação resultante da homologação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da execução, inclusive contra os coobrigados, sob pena de pagamento em duplicidade do mesmo crédito.

Argumentam que o crédito em questão (Cédula Rural Pignoratícia no 401272940-X) está listado no plano de recuperação judicial e que o prosseguimento da execução contra os coobrigados, especialmente quando um deles é o próprio recuperando, viola os propósitos recuperacionais e o princípio da par conditio creditorum.

Subsidiariamente, requerem a retificação do valor do crédito para aquele disposto no plano de recuperação judicial, em razão dos efeitos da novação. Questionam, ainda, a condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade, alegando que tal condenação só seria cabível em caso de acolhimento da exceção com extinção total ou parcial da execução.

Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para suspender os atos executivos até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que há risco de constrição indevida de bens dos agravantes, em prejuízo ao processo de reestruturação empresarial. (cf. Id. no 341435858).

A decisão contida no Id. no 342065350 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 346881396).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

Alegam os Agravantes, em síntese, que a execução deve ser extinta em face de todos os executados, uma vez que o crédito exequendo está incluído no plano de recuperação judicial de Moacir Antonio Picinin, já homologado pelo juízo falimentar, operando-se a novação da dívida. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor executado para aquele disposto no plano de recuperação judicial e a reforma da decisão quanto à condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução individual em face dos executados, considerando que um deles, Moacir Antonio Picinin, encontra-se em regime de Recuperação Judicial com plano homologado, enquanto os demais, Vitor Vinicius Picinin e Bernadete Pasquali Picinin, figuram como coobrigados/avalistas.

É imperioso estabelecer uma distinção fundamental (distinguishing) entre a situação processual do devedor em recuperação judicial e a dos coobrigados que não gozam do mesmo benefício legal.

No que tange aos executados Vitor Vinicius Picinin e Bernadete Pasquali Picinin, a decisão agravada não merece reparos. A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que a novação operada pelo plano de recuperação judicial não estende seus efeitos aos garantidores autônomos. A autonomia do aval e a preservação das garantias são pilares do sistema de crédito, expressamente ressalvados pelo art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Reforçando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recursos Repetitivos (Tema 885), dispondo que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral [...] pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ - REsp: 1.333.349/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe: 02/02/2015).

Portanto, em relação aos coobrigados Vitor e Bernadete, a execução deve prosseguir regularmente pelos valores originais do título, ressalvando-se apenas que eventuais pagamentos realizados no âmbito da recuperação judicial devem ser comunicados e abatidos para evitar o enriquecimento sem causa, sem que isso implique em suspensão do feito executivo contra eles.

Lado outro, assiste razão aos Agravantes no que concerne à situação do executado Moacir Antonio Picinin. Conforme extrai-se dos autos, este executado é o próprio sujeito em Recuperação Judicial, e o crédito exequendo (Cédula Rural Pignoratícia no 40/1272940-X) foi devidamente listado no Quadro Geral de Credores, estando sujeito aos efeitos da novação do plano homologado.

A manutenção da execução individual contra a própria empresa ou pessoa física recuperanda viola a competência do Juízo Universal e o sistema de soerguimento. Uma vez deferido o processamento da recuperação e homologado o plano, os créditos concursais devem ser satisfeitos nos termos do que foi acordado e aprovado pela assembleia de credores, sob pena de esvaziamento do instituto da recuperação. Assim, em relação exclusivamente a Moacir Antonio Picinin, a execução individual deve ser suspensa, cabendo ao credor habilitar seu crédito ou acompanhar o pagamento nos autos da Recuperação Judicial.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da Exceção de Pré-Executividade na origem, o recurso merece provimento. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o incidente de pré-executividade, quando rejeitado, não enseja a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do executado, uma vez que a execução prossegue. A verba honorária só é cabível quando o acolhimento da exceção põe fim, total ou parcialmente, à execução.

Sobre o tema, destaca-se que “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade” (STJ - EDcl no REsp: 1.759.643/SP, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 29/05/2019). A contrario sensu, a rejeição não gera tal ônus à parte executada, sob pena de bis in idem com os honorários finais da execução. Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na decisão agravada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para: a) Determinar a suspensão da execução exclusivamente em relação ao coexecutado Moacir Antonio Picinin, em razão de sua submissão ao regime de Recuperação Judicial; b) Manter o regular prosseguimento da execução em face dos coobrigados Vitor Vinicius Picinin e Bernadete Pasquali Picinin, nos termos da Súmula 581 do STJ; c) Afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026